Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722414-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CICERO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANAÍNA SILVA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” ajuizada em face de CÍCERO NASCIMENTO SILVA: “A audiência de conciliação faz parte do procedimento comum, nos termos do art. 334 do CPC e, conforme o §4o do mesmo artigo, só não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse ou quando não se admitir a autocomposição, nenhuma dessas hipótese verificadas nesse feito, pelo menos por enquanto. Portanto, considerando somente a manifestação da parte autora, indefiro o pedido de ID n. 94350705 para o cancelamento da audiência. Ressalto, ainda, que o simples desinteresse do advogado em acessar o sistema não justifica o pedido de cancelamento do ato, especialmente considerando que para o acesso a parte precisa, tão somente, baixar o aplicativo e acessar o link da audiência, sendo essa providência de simplicidade franciscana, que todos os jurisdicionados dessa circunscrição, os mais humildes, assistidos pela Defensoria Pública, conseguiram realizar, sem nenhuma reclamação, de modo que o peticionante também conseguirá. Se precisar, poderá solicitar esclarecimentos junto aos servidores da Vara, mediante telefones e e-mail informados no site do TJDFT.” A Agravante sustenta que manifestou expressamente desinteresse pela autocomposição e requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da audiência de conciliação, com o regular prosseguimento do feito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, decisão que determina a realização de audiência de conciliação, como no caso em tela, não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento porque não se enquadra em nenhuma dos permissivos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. (0715160-62.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rel.a: Vera Andrighi, DJe: 25/04/2018)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator